Tribunal: TJDFT
Processo: 0725168-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725168-93.2020.8.07.0000 Agravante(s) BANCO DO BRASIL S.A. Agravado(s) SÃO JOÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME e NEUCI BARBOSA DOS SANTOS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 66929127 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida contra São João Comércio de Materiais para Construção Ltda. e Neuci Barbosa dos Santos, indeferiu a expedição de ofício às instituições de crédito indicadas pela exequente (ID 66796506, p. 3-4), requerida com a finalidade de obter informações acerca da existência de cadastro em nome das executadas e de eventual ativo financeiro disponível. Em suas razões recursais (ID 18002801), sustenta a agravante que, embora o Juízo de origem tenha exigido a apresentação de provas no sentido de que as executadas possuem vínculo com as instituições mencionadas, a medida foi requerida precisamente com o objetivo de obter essas informações. Argumenta que o pedido de expedição de ofício às Fintechs e operados de cartão de crédito foi formulado após esgotada a pesquisa de bens, inclusive por meio dos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoJud e ERIDF. Aduz que o art. 4o do CPC dispõe incumbir ao magistrado utilizar-se de todos os meios necessários para promover a solução integral do mérito, incluindo a atividade satisfativa. Argumenta que o seu pedido estaria amparado no dever de colaboração, expresso no art. 6o do estatuto processual civil, devendo o Juízo atuar como agente colaborador do processo. Assevera que a execução se realiza no interesse do exequente (art. 797 do CPC) e que é permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos à satisfação de seu crédito, sendo a busca por ativos financeiros preferível às demais modalidades de bens passíveis de penhora, por se tratar de dinheiro (art. 835, I, do CPC). Esclarece que as Fintechs são sociedades empresárias de tecnologia voltadas à atuação no mercado financeiro que oferecem serviços digitais relacionados a crédito e investimentos. Diz, ainda, que essas instituições não estão incluídas na base de dados do sistema BacenJud, de modo que a expedição de ofício para obtenção de informações a essas pessoas jurídicas se faz necessária. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja suspensa a decisão proferida em primeira instância, bem como seja determinada a expedição imediata de ofício às instituições listadas pela agravante na demanda originária. No mérito, pugna pela confirmação da tutela requerida. Preparo recolhido (IDs 18002808 e 18004809). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Na hipótese, não obstante o agravante ter requerido o efeito suspensivo ao presente recurso, em verdade, pretende a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja expedido ofício às instituições financeiras por ela listadas. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em que pesem os argumentos recursais, não se verifica o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o indeferimento do aludido pleito não enseja prejuízo ao agravante, porquanto a ausência de localização de outros bem do devedor comporta a suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC, e não a sua extinção. Do mesmo modo, não se revela o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Embora a expedição de ofício tenha sido requerida apenas para obtenção de informações, a constrição de eventual crédito, em linha de princípio, depende do esgotamento de outros bens do devedor e de sua fixação em percentual que não comprometa as atividades desempenhadas pelas executadas. Nesse sentido, colacionam-se os precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE VALORES DE CRÉDITOS FUTUROS RESULTANTES DE VENDAS EFETUADAS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte possui o entendimento que a penhora de créditos da parte executada, junto às administradoras de cartões de crédito, reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis. Precedentes: AgRg no AREsp 385.525/MG, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 26.3.2015; AgRg no AREsp 450.575/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 18.6.2014. 2. Ademais, os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso, devem ser restringidos de forma a viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial (REsp. 1.408.367/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2T, DJe 16.12.2014). 3. Agravo Regimental da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 692.696/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 03/09/2015) PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. VALORES REFERENTES A VENDAS EFETUADAS POR CARTÃO DE CRÉDITO. PENHORA. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE SATISFAÇÃO DO DÉBITO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - O Superior Tribunal de Justiça tem orientação pacificada segundo a qual a penhora dos valores referentes a vendas efetuadas por meio de cartão de crédito configura penhora sobre o faturamento da empresa, sendo, portanto, medida extrema, que reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis, o que não é o caso dos autos. IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no AREsp 946.558/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 09/11/2016) Assim, a despeito das infrutíferas tentativas de localização de bens penhoráveis da parte agravada, em juízo de cognição sumária, não se constata o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição da exequente que justifique o pleito. Conclui-se, portanto, que a análise incitada pelo agravante requer maior aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, devendo a questão ser decidida pelo colegiado, quando do julgamento definitivo do presente recurso. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal para que seja expedido ofício às instituições financeiras listadas pelo agravante. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora